Tribunal: TJES
Processo: 0000147-51.2024.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000147-51.2024.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEOVANI ROSA BONIZIOLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000147-51.2024.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEOVANI ROSA BONIZIOLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: PRISCILA RODRIGUES DA SILVA - ES28206

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E CRIME AMBIENTAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta por Geovani Rosa Bonizioli em face da sentença que o condenou a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 6 (seis) meses de detenção e 552 (quinhentos e cinquenta e dois) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) e crime ambiental (art. 29, §1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98). O réu foi preso em cumprimento a um mandado de busca e apreensão. Em sua residência e arredores, foram apreendidos 1,3 kg de cocaína, 190 g de maconha, 9 unidades de THC, R$ 4.820,00, além de celulares, máquinas de cartão, cadernos de contabilidade do tráfico e duas aves silvestres. A defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e a nulidade do mandado de busca, alegando que foi baseado exclusivamente em denúncias anônimas e que a busca domiciliar foi ilegal. Subsidiariamente, requer o afastamento das majorantes, a aplicação do tráfico privilegiado, o abrandamento do regime prisional e o direito de recorrer em liberdade.

II. Questões em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação ao não reapreciar as preliminares suscitadas em memoriais; (ii) definir a legalidade do mandado de busca e apreensão e de seu cumprimento, questionados pela defesa como baseados em denúncias anônimas e por alegadas irregularidades na execução; (iii) verificar se há comprovação da tese de "flagrante forjado" e se o acusado tem responsabilidade sobre todas as substâncias apreendidas; (iv) determinar se o réu preenche os requisitos para a concessão do tráfico privilegiado; (v) analisar a adequação da dosimetria da pena, do regime prisional e da negativa do direito de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir

3. O afastamento das preliminares na sentença por já terem sido enfrentadas em fase anterior não constitui ausência de fundamentação, uma vez que a prova produzida em audiência de instrução e julgamento não alterou o quadro decisório inicial, validando a aplicação da motivação
per relationem
e da preclusão interna.

4. O mandado de busca e apreensão e a busca domiciliar são considerados legais, pois as denúncias anônimas foram corroboradas por diligências e vigilância prévia. Além disso, a inércia do réu em atender às chamadas dos policiais justificou o arrombamento da porta. A ausência de testemunhas é considerada uma nulidade relativa que não invalida a busca, pois a defesa não demonstrou prejuízo concreto.

5. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão robustamente comprovadas por elementos como o auto de prisão em flagrante, o auto de apreensão, o laudo toxicológico e a confissão parcial do réu. A tese de "flagrante forjado" não se sustenta, pois a apreensão de cadernos de contabilidade, dinheiro e máquinas de cartão reforça o vínculo do réu com o tráfico de drogas. A conduta do réu de manter as drogas dentro e nos arredores da residência é uma prática comum de traficantes.

6. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, considerando a alta culpabilidade do réu, que utilizava sua residência para a prática do crime, e a natureza e grande quantidade das substâncias apreendidas, em consonância com o que prevê o artigo 42 da Lei nº 11.343/06.

7. O pedido de aplicação do tráfico privilegiado deve ser negado, pois as anotações nos cadernos apreendidos e a confissão do réu evidenciam que ele se dedicava a atividades criminosas por meses, o que é incompatível com a figura do agente ocasional.

8. A pena definitiva de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, superior a 4 (quatro) anos, justifica a imposição do regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "b", do Código Penal. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, pois a pena imposta ultrapassa o limite legal de 4 (quatro) anos.

9. O direito de recorrer em liberdade foi negado corretamente, uma vez que o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual, e a sentença condenatória reforça a necessidade de sua custódia para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
GEOVANI ROSA BONIZIOLI,
inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 29, §1º, inciso III, da Lei 9.605/98, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 552 (quinhentos e cinquenta e dois) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A defesa, no id. 15746212, pleiteia pela nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pela nulidade da busca domiciliar, pela nulidade do mandado de busca e apreensão, pela ilegalidade da prisão em flagrante.

Subsidiariamente, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, com a adoção do regime inicial de cumprimento de pena no aberto e substituição da prisão.

Contrarrazões, no id. 15943561, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial, no id. 16034743, por intermédio da Procuradora Karla Dias Sandoval Mattos Silva, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000147-51.2024.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEOVANI ROSA BONIZIOLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: PRISCILA RODRIGUES DA SILVA - ES28206

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, relata a denúncia:

[...]

"Narra a peça informativa que serve de base à presente denúncia que, no dia 20/12/2024, por volta de 06:00h, na Rua Pedro Magnago, nº 46, bairro Aracuí, nesta cidade, policiais militares e civis, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, lograram êxito em apreender na residência do acusado 1,3 kg da substância semelhante ao entorpecente cocaína, 190gr de maconha e 09 unidades de THC (tetraidrocanabinol), todas destinadas ao tráfico de drogas, além da quantia de R$ 4.820,00 (quatro mil, oitocentos e vinte reais), em espécie, cinco aparelhos celulares, duas máquinas de cartão de crédito/débito, três cadernos contendo anotações relacionadas ao tráfico de drogas e utensílios associados ao uso de substâncias entorpecentes, como dichavadores e papéis de seda.

Consta, ainda, que o denunciado, mesmo estando na residência, juntamente com sua companheira, não atendeu ao chamado dos policiais, sendo necessário arrombar a porta.

Restou apurado que o denunciado utilizava sua residência como local de comercialização de entorpecentes.

Não bastasse, foram encontradas, ainda, na residência do denunciado, duas aves da fauna silvestre brasileira, sendo um trinca-ferro e um coleiro, mantidas em cativeiro sem autorização do órgão competente.

Registra-se que a residência do denunciado se localiza próxima a um posto de saúde, o que configura a majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06.

A autoria e a materialidade delitiva restaram comprovadas através dos depoimentos constantes dos autos, além do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas e de tudo mais que dos autos constam. "

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 29, §1º, inciso III, da Lei 9.605/98, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 552 (quinhentos e cinquenta e dois) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A defesa, no id. 15746212, pleiteia pela nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pela nulidade da busca domiciliar, pela nulidade do mandado de busca e apreensão, pela ilegalidade da prisão em flagrante.

Subsidiariamente, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, com a adoção do regime inicial de cumprimento de pena no aberto e substituição da prisão.

Pois bem.

I - Das Preliminares

Da Nulidade da Sentença por Ausência de Fundamentação

A defesa argumenta que a sentença é nula por omissão, pois não teria analisado as teses preliminares levantadas nos memoriais, sob a alegação de que já haviam sido propostas na fase de defesa prévia.

A defesa sustenta que as provas produzidas durante a audiência de instrução e julgamento, como depoimentos de policiais e o acesso à cautelar inominada, trouxeram "novos contornos" e "evolução probatória" que exigiriam uma nova análise das preliminares.

Não assiste razão à defesa.

A sentença explicitou, de forma expressa, que as preliminares já haviam sido discutidas e rejeitadas em decisão anterior.

Essa prática é perfeitamente legítima, conforme a jurisprudência, seja pela motivação
per relationem
, na qual o julgador adota e incorpora os fundamentos de uma decisão prévia no mesmo processo, seja pela preclusão interna, que impede a reabertura de teses já decididas, a menos que surjam novos fatos relevantes.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) considera válida a utilização da fundamentação
per relationem
.

A defesa não demonstrou a existência de "fato novo juridicamente relevante", que justificasse a reapreciação das preliminares. Na verdade, os elementos apontados, como as oitivas dos policiais e o acesso à cautelar, apenas corroboraram o que já havia sido decidido no início do processo. Portanto, não houve qualquer vício de fundamentação.

Da Nulidade da Busca Domiciliar e do Mandado

A defesa alega que o mandado de busca e apreensão foi ilegal, pois foi baseado exclusivamente em denúncias anônimas.

Também sustenta que a busca domiciliar foi irregular, pois a entrada forçada teria ocorrido sem que os policiais tivessem aguardado o acusado abrir a porta, sem a presença de duas testemunhas, e sem a leitura formal do mandado, formalidades que, segundo a defesa, eram exigências da ordem judicial e do Código de Processo Penal (CPP).

As alegações da defesa não se sustentam. Conforme consta no processo, o mandado de busca foi regularmente expedido e se baseou em denúncias anônimas, que foram corroboradas por diligências e vigilância prévia no local, além de relatos de moradores. A jurisprudência admite que notícias anônimas de crime, desde que verificadas por apurações preliminares, podem servir de base válida para uma investigação e para a expedição de mandado judicial.

Quanto à alegada ilegalidade do cumprimento do mandado, os depoimentos dos policiais, em juízo, foram harmônicos e convergentes sobre a dinâmica da busca.

-
O Policial Militar Leonardo Alves Joaquim relatou que a porta foi arrombada pela Polícia Civil, após repetidas chamadas, pois não houve atendimento. Ele confirmou que o réu e sua esposa foram informados do mandado.

-
O Policial Militar Abner Dalvi confirmou que a equipe anunciou sua presença e a intenção de cumprir o mandado, realizando chamadas e batidas na porta por cerca de três vezes, sem resposta.

-
O Policial Civil Roberto Pimentel Barcellos também afirmou que, após três chamadas e batidas na porta, sem resposta, a equipe procedeu ao arrombamento.

Embora a defesa alegue que o mandado de busca exigia a presença de duas testemunhas para o arrombamento, a jurisprudência entende que a ausência de testemunhas na diligência de busca domiciliar é uma formalidade relativa, cuja inobservância só gera nulidade se houver a comprovação de prejuízo concreto à defesa.

A defesa não demonstrou nenhum prejuízo processual efetivo.

A diligência foi registrada, os objetos foram individualizados, houve laudo toxicológico definitivo e todo o acervo foi submetido ao contraditório em audiência.

II - Do Mérito

Do Flagrante Forjado

A defesa sustenta a tese de "flagrante forjado", alegando que houve contradições nos depoimentos dos policiais, sobre a localização das drogas e que parte da substância apreendida, especialmente a cocaína, não pertencia ao acusado, pois teria sido encontrada em locais públicos, como um padrão de água e um veículo abandonado na rua.

Essa tese é completamente refutada pelo conjunto probatório.

A defesa tenta explorar pequenas variações de localização, mas todos os depoimentos convergem para o fato de que as drogas foram encontradas dentro da residência, no cômodo anexo (que a esposa do réu abriu voluntariamente) e nas imediações do imóvel (padrão de água e veículo em frente), o que é comumente utilizado por traficantes para esconder entorpecentes.

Ademais, a apreensão de cadernos de contabilidade, dinheiro em espécie, e máquinas de cartão na residência do réu reforçam a ligação subjetiva dele com a atividade de traficância. O próprio réu confessou ter atuado no tráfico por cerca de sete meses e ser o proprietário do caderno de anotações.

O valor probante dos depoimentos de policiais, especialmente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos do processo, é reconhecido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Do Tráfico Privilegiado e da Pena-Base

A defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, o chamado "tráfico privilegiado".

Para a aplicação desse benefício, é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

Embora o apelante preencha os requisitos de primariedade e bons antecedentes, a prova dos autos demonstra a sua dedicação a atividades criminosas, o que afasta a incidência do benefício.

A sentença corretamente afastou o tráfico privilegiado, considerando que o réu confessou ter atuado no tráfico por meses e que foram encontrados cadernos de anotações com registros de "comércio de grande quantidade de entorpecentes".

As anotações no caderno indicam a prática reiterada e habitual do crime, sendo incompatível com a figura do agente eventual. A defesa, inclusive, admitiu que o réu estava traficando "há alguns meses".

A defesa também requer a redução da pena-base para o mínimo legal, sob a alegação de que a quantidade de droga apreendida não poderia ter sido considerada em seu desfavor.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal está plenamente justificada e não merece reparos.

O art. 42 da Lei de Drogas estabelece que o juiz deve considerar, com preponderância sobre o art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto.

No caso, foram apreendidos 1,3 kg de cocaína, 190 g de maconha e 9 unidades de THC. A pluralidade de drogas e a quantidade significativa de cocaína, que é de "elevado potencial lesivo", legitimam a exasperação da pena.

A pena-base foi fixada com a devida proporção, observando a discricionariedade vinculada do magistrado e os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. A valoração negativa da culpabilidade também foi acertada, pois o acusado utilizava sua própria residência para a atividade ilícita e mantinha um caderno de anotações detalhando as transações, o que evidencia um grau de reprovabilidade superior ao normal.

Do Regime Prisional e da Substituição da Pena

A defesa pleiteia o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena para o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O pedido não pode ser acolhido.

O acusado foi condenado a uma pena definitiva de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Conforme o art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal, ao condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda 8 (oito), poderá ser imposto o regime semiaberto, exatamente como foi fixado na sentença.

A substituição da pena também não é cabível, pois o art. 44, inciso I, do Código Penal estabelece que a substituição só é possível, quando a pena aplicada não for superior a 4 (quatro) anos.

Do Direito de Recorrer em Liberdade

Por fim, a defesa requer que o acusado tenha o direito de recorrer em liberdade.

O pedido é improcedente.

O direito de recorrer em liberdade foi negado na sentença, que manteve a prisão do réu com base na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

A prisão preventiva foi mantida durante toda a instrução processual, e a superveniência da sentença condenatória, com juízo de certeza sobre autoria e materialidade, reforça a necessidade da custódia cautelar.

III - Conclusão

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, meu voto é pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença condenatória em sua integralidade.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.